Tribunal: STF
Processo: ARE 1136590
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, assim ementado:



    ELEIÇÕES 2014. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). ABUSO DO PODER POLÍTICO. ART. 22, CAPUT, DA LC 64/90. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CATANDUVA SP QUE TERIA SE VALIDO DO CARGO PARA BENEFICIAR CANDIDATO A DEPUTADO ESTADUAL NAS ELEIÇÕES DE 2014. REPRESENTAÇÃO LASTREADA EM PROVA EMPRESTADA. INQUÉRITO CIVIL. ART. 105-A DA LEI 9.504/97. LEGALIDADE DAS PROVAS QUE INSTRUIRAM A INICIAL. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO PARA ANULAR O ACÓRDÃO REGIONAL E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO TRE DE SÃO PAULO, PARA O EFETIVO EXAME DO MÉRITO DA AIJE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. No caso concreto, tem-se que o TRE Paulista, acolhendo a preliminar de nulidade do feito por ilicitude de prova oriunda de inquérito Civil, julgou extinta a Ação de Investigação Judicial Eleitoral, sem resolução do mérito. 2. De acordo com-,o novel entendimento deste Tribunal, não devem ser consideradas ilícitas as provas colhidas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO em âmbito de inquérito civil ou procedimento preparatório eleitoral. Precedentes: REspe 545-88/MG, ReI. Min. JOÃO OTAVIO DE NORONHA, DJe 4.11.2015; AgR-REspe 1314-83/PI, ReI. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 11.3.2016; AgR-RO 4981-09/AM, ReI. Min. LUIZ FUX, DJe 27.10.2016. 3. Alicerçada a decisão agravada em fundamentos idôneos, merece ser desprovido o Agravo Regimental, tendo em vista a ausência de argumentos hábeis para modificar o decisum. 4. Agravo Regimental ao qual se nega provimento. 



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 16 da CF. 



    Em 6 de junho de 2018, determinei o sobrestamento do presente feito em razão do julgamento da ADI 4.352, a qual já foi apreciada por esta Corte, razão pela qual levanto o sobrestamento e passo à análise do recurso.



    De início, destaco que o paradigma foi julgado extinto sem resolução do mérito, de modo que a apreciação do processo de controle concentrado em nada afeta o presente feito. 



    Quanto à questão de fundo, trata-se de Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) proposta com fundamento na suposta prática de abuso do poder político e captação ilícita de sufrágio, referente ao pleito de 2014. 



    É cediço que não há perda de objeto nas ações de investigação judicial eleitoral por abuso de poder após o término do mandato relativo ao pleito a que se referem, por ser possível declarar–se a inelegibilidade de forma autônoma (TSE: AgR–AgR–RO 5376–10/MG, Rel. Min. Edson Fachin, j. em 04.02.2020 e REspel nº 385-19/MA, de minha relatoria, j. em 21.10.2021).



    Não obstante, ainda que houvesse o reconhecimento de eventual inelegibilidade no presente caso, já houve o transcurso do prazo de oito anos subsequentes à eleição a que alude o art. 22, XIV, da LC 64/90, razão pela qual o recurso extraordinário perdeu seu objeto. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, IX, do RI/STF, julgo prejudicado o recurso.



    Publique-se.



          Brasília, 3 de outubro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator